Tribunal: TJMT
Processo: 0005183-95.2002.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 0005183-95.2002.8.11.0002

CLASSE:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,
EXMO. SR.
DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (RECORRIDO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), CELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 354.102.801-72 (RECORRIDO), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), EDMILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 534.852.891-91 (RECORRIDO), JOAO LEITE (RECORRIDO), JOSE DE BARROS COSTA - CPF: 415.708.801-82 (RECORRIDO), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), JOAO LEITE - CPF: 532.101.581-34 (RECORRIDO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO - CPF: 350.596.802-15 (RECORRIDO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), VALDIR PEREIRA (VÍTIMA), CELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 354.102.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDMILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 534.852.891-91 (RECORRENTE), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO - CPF: 350.596.802-15 (RECORRENTE), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (RECORRENTE), JOAO LEITE - CPF: 532.101.581-34 (RECORRENTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), JOSE DE BARROS COSTA - CPF: 415.708.801-82 (RECORRENTE), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), RICIERI ANDRE SALVADOR - CPF: 093.050.549-27 (ADVOGADO), RICIERI ANDRE SALVADOR - CPF: 093.050.549-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMNAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS E O MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE JOÃO ARCANJO RIBEIRO – PRESCRIÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO CONFIGURAÇÃO – MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – DECOTE – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A prescrição da pretensão punitiva em relação a
João Arcanjo Ribeiro
foi corretamente reconhecida, conforme os
arts
. 109, I, e 115 do Código Penal, em razão da idade do réu. A tese de inconstitucionalidade e
inconvencionalidade
da prescrição aplicada a crimes dolosos contra a vida não encontra amparo na legislação vigente, que apenas limita a imprescritibilidade a crimes de racismo e ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático.

2. A decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo prevalecer o princípio
in dubio
pro

societate
. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a causa deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é permitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. No caso em tela, as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes e possuem amparo probatório nos autos, de modo que os indícios de plausibilidade dessas justificam sua manutenção para apreciação pelo Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelas defesas de
JOÃO LEITE, JOSÉ DE BARROS COSTA, HÉRCULES DE ARAUJO AGOSTINHO
e
EDMILSON PEREIRA DA SILVA
, contra duas decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT; sendo que, a primeira decisão vista ao ID. 201974238,
impronunciou

Célio Alves de Souza
e
pronunciou

Edmilson Pereira da Silva, Hércules de Araújo Agostinho, João Leite
e
José de Barros Costa
para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelos crimes descritos no art. 121, §2º, inc. I e IV, c/c art. 29,
caput
, todos do Código Penal, enquanto que, a segunda decisão lançada ao ID. 201974240,
extinguiu a punibilidade
do Réu
João Arcanjo Ribeiro
, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Nas razões apresentadas ao ID. 201974249, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
sustenta que a aplicação da
prescrição
a crimes dolosos contra a vida
é inconstitucional e inconvencional
, argumentando que a importância do bem jurídico tutelado –
a vida
– exige que tais crimes sejam considerados imprescritíveis, tal como o crime de racismo, de sorte que
João Arcanjo Ribeiro
deve ser pronunciado
.

A defesa de
HÉRCULES DE ARAUJO AGOSTINHO
alega, em
preliminar
, a
prescrição em perspectiva
(virtual) e, por ocasião do
mérito
, a
ausência de indícios suficientes de autoria
(ID. 201974259).

JOÃO LEITE
requer, por sua vez, sua
absolvição sumária
ou a despronúncia, argumentando a
insuficiência de provas de autoria
e questionando a validade das provas obtidas por meio de declarações que foram retratadas ou oriundas de corréus impronunciados. Subsidiariamente, busca o
decote da qualificadora prevista no inc. I do §2º do art. 121 do CP
(ID. 201974260).

A defesa de
JOSÉ DE BARROS COSTA
pleiteia, de igual modo, sua
impronúncia
, sob o argumento de
ausência de indícios suficientes de autoria
(ID. 201974262).

Finalmente,
EDMILSON PEREIRA DA SILVA
, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual,

busca a
impronúncia
com base na
falta de indícios suficientes de autoria ou participação
(ID. 201974271).

As contrarrazões ministeriais são pela rejeição da preliminar suscitada e pelo desprovimento dos recursos com a integral manutenção da r. sentença de pronúncia (ID. 201974276).

Em contrarrazões apresentadas somente pelo Apelado
JOÃO ARCANJO RIBEIRO,
ele

rebate as razões recursais do órgão acusatório, pugnando pela manutenção
in
totum
da decisão que extinguiu a punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva (ID. 201974261).

O magistrado singular manteve a decisão recorrida em juízo de retratação (ID. 201974290).

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer opinou “
provimento parcial do recurso de João Leite,
apenas para afastar a qualificadora prevista no artigo 121, §2°, inciso I, do Código Penal, estendendo-se a providência,
“de ofício”
, para
Edmilson Pereira da Silva
”
e pelo desprovimento dos demais recursos (ID. 207528181), conforme sumário que segue:

“Recurso em sentido estrito –
1. Recurso do Ministério Público
– Requer a reforma da decisão que declarou a prescrição da pretensão punitiva de João Arcanjo Ribeiro – Inconstitucionalidade e
inconvencionalidade
da
prescritibilidade
de crime de homicídio doloso – Improcedência – Crime não previsto como imprescritível constitucionalmente – Prescrição consumada – Decisão que deve ser mantida –
2. Recursos dos réus
–
2.1. Preliminar (Hércules de Araújo Agostinho)
–
2.1.1. Prescrição em perspectiva
– Requer o reconhecimento da prescrição em perspectiva/antecipada/virtual – Rejeição – Incidência da Súmula n. 438 STJ – ‘É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal’ – Ofensa ao princípio da isonomia e ao devido processo legal –
2.2. Mérito
–
2.2.1. Provas de materialidade e autoria (Edmilson Pereira da Silva, Hércules de Araújo Agostinho, João Leite e José de Barros Costa)
– Alegam, em suma, insuficiência e/ou ausência de provas para a pronúncia – Improcedência – Provas de materialidade e indícios de autoria que permitem a submissão dos recorrentes ao crivo dos jurados –
3. Qualificadoras (João Leite)
– Requer o afastamento das qualificadoras ‘mediante paga ou promessa de recompensa’ e ‘emboscada’ – Parcial procedência – A qualificadora ‘mediante paga ou promessa de recompensa’ possui caráter subjetivo, atrelada ao agente que executa o crime – Incomunicabilidade quanto ao mandante e/ou intermediário – Necessário o decote – A qualificadora da emboscada é objetiva comunicando-se aos coautores e partícipes, desde que ingressem em sua esfera de conhecimento – Qualificadora não manifestamente improcedente – Necessidade de submissão ao crivo dos jurados –
Pelo desprovimento do recurso do Ministério Público, desprovimento dos recursos de Edmilson Pereira da Silva, Hércules de Araújo Agostinho e José de Barros Costa e provimento parcial do recurso de João Leite, apenas para afastar a qualificadora prevista no artigo 121, §2°, inciso I, do Código Penal, estendendo-se a providência, “de ofício”, para Edmilson Pereira da Silva
”.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXM
A
. SR
A
.
AN
A CRISTINA BARDUSCO SILVA

(PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA,
O
S
ADVOGAD
O
S

JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY
, OAB/
MT

6692-O,

NILMAR PEREIRA DE SOUZA
, OAB/P
R

79688-A E RICIERI ANDRES SALVADOR, OAB/PR 79747

V O T O
(PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR):

Colenda Câmara:

1. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO:

Sustenta inicialmente a defesa de
HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO
, que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade antecipada, virtual ou pela pena em perspectiva, argumentando que a conduta criminosa imputada “
ao Recorrente ocorreu em
07/08/2002
, portanto, há mais de 20 anos, desde o recebimento da denúncia e do consequente início da presente Ação Penal
” (ID. 201974259 - Pág. 3); situação essa que entende ser autorizadora da extinção deste processo sem o julgamento do mérito.

Contudo,
tal alegação

não merece prosperar.

Isso porque, consta dos autos que o Recorrente foi pronunciado pela suposta prática de delito de homicídio qualificado, capitulado no art. 121, §2º, inc. I e IV, do Código Penal, o qual apresenta a pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, sendo que o art. 109, inc. I, do Código Penal, estabelece o respectivo prazo prescricional,
in
verbis
:

“Art. 109: A prescrição, antes de transitar

em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

I -
em
vinte anos, se o máximo da pena é superior a
doze;.
”

No caso, conquanto

a
conduta delituosa
tenha se dado em
07/08/2002
, o prazo prescricional sofreu a
primeira interrupção
por ocasião do
recebimento da denúncia
(art. 117, I, do CP) em
05/07/2011
e,
novamente
, quando da
prolação da pronúncia
[art. 117, II, do CP], ocorrida em
22/11/2019
.

Dessa forma, ponderando que
HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO
,
nascido em 29/04/1969
, não possuía idade inferior a 21 anos na data do fato, nem contava com mais de 70 (setenta) anos de idade da
prolação da pronúncia
, portanto,
não fazendo jus a benesse da redução do prazo prescricional pela metade contida no art. 115 do Código Penal
, resta evidenciada
não estar configurada a prescrição,
conforme pleiteado pelo citado Recorrente.

Ademais, como é de trivial sabença, a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em perspectiva não foi acolhida pela jurisprudência pátria, tanto que a matéria foi disciplinada no verbete sumular n. 438 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Nessa mesma linha, em julgamento ao RE n. 602527, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral acerca

do tema, firmando ser inadmissível a extinção da punibilidade em virtude do transcurso de prazo prescricional computado sobre pena em perspectiva, consoante se vê:

“É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.”
(Tema n. 239 do STF)

Inclusive, tal entendimento tem sido consistentemente adotado por esta Egrégia Corte:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTELIONATO E RECEPTAÇÃO –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL, ANTECIPADA OU EM PERSPECTIVA
– INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – STF, REPERCUSSÃO GERAL TEMA 239 E STJ, VERBETE SUMULAR Nº 438
– RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.
A prescrição penal se regula pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista. O reconhecimento do instituto da prescrição da pretensão punitiva na modalidade virtual, antecipada ou em perspectiva não encontra amparo legal em nosso ordenamento jurídico
.”
(TJ/MT. RSE 0013193-51.2015.8.11.0042. Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal. Data de Julgamento: 28/11/2023, Data de Publicação: 01/12/2023; g. n.)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – MAUS TRATOS DE ANIMAIS E FALSIDADE IDEOLÓGICA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO VIRTUAL DA PENA E EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RÉU – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISÃO SINGULAR E PROSSEGUIMENTO DO FEITO – ACOLHIMENTO –
INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM BASE NA PENA HIPOTETICAMENTE APLICADA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – SÚMULA 438 DO STJ
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Inviável a extinção da punibilidade com esteio no reconhecimento da prescrição em perspectiva ou virtual da pena, uma vez que não encontra amparo na legislação vigente. A Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça traz vedação expressa, pois é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
.”
(TJ/MT. RSE 00053098520138110059. Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal. Data de Julgamento: 23/05/2023, Data de Publicação: 26/05/2023; g. n.)

Com efeito,
in
casu
, afigura-se inaplicável a tese de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade antecipada, virtual ou pela pena em perspectiva.

Com essas considerações,
rejeito a prejudicial de mérito
suscitada pela defesa de
HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO
.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Augusta Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas respectivas defesas e pelo órgão acusatório, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Pelo que consta na denúncia:

“Consta dos presentes autos do Inquérito Policial que, no dia 07 de agosto de 2002, por volta das 22 horas e 40 minutos, na Rua
Helbano
, Casa 200, Bairro Jardim Glória II, nesta Comarca de Várzea
Grande-MT
, com unidade de desígnios e identidade de propósitos (em concurso de agentes), os denunciados
CÉLIO ALVES DE SOUZA, HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO
e
JOSÉ DE BARROS COSTA,
agenciados por
JOÃO LEITE,
a mando de
JOÃO ARCANJO RIBEIRO,
mediante paga ou promessa de recompensa, após uma emboscada, mataram a vítima
Valdir Pereira
na frente de sua residência, empreendendo, inclusive, fuga no veículo já devidamente disponibilizado para tal finalidade pelo denunciado
EDMILSON PEREIRA DA SILVA.

Segundo emerge do caderno informativo, o denunciado
JOÃO

LEITE,
a mando do mentor intelectual da empreitada criminosa, o denunciado
JOÃO ARCANJO RIBEIRO,
contratou mediante paga e, ainda, promessa de recompensa, os ex-policiais militares
CÉLIO ALVES DE SOUZA, HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO
e
JOSÉ DE BARROS COSTA,
para ceifarem a vida do então vereador de Várzea Grande e então, candidato a deputado estadual, a vítima Valdir Pereira, notadamente em função da disputa de pontos de exploração de jogos de azar.

Extrai-se dos autos, ainda, que na data mencionada, os denunciados
CÉLIO, HÉRCULES
e
COSTA,
previamente ajustados, utilizando-se do veículo anteriormente concedido pelo denunciado
EDMILSON
para que fosse utilizado na ação homicida, deslocaram-se até as proximidades da residência da vítima, oportunidade em que mantiveram-se atocaiados e, quando a mesma ali se encontrava, efetuaram disparos de espingarda calibre 12 em sua direção, atingindo-a, na cabeça, causando explosão dos ossos do seu crânio, causa suficiente de sua morte, consoante Laudo de necropsia de fls. 213/224 e Exame do local dos fatos de fls. 504/218.” (ID. 201974179 - Págs. 5/6)

Após o regular trâmite da ação penal,
impronunciou

Célio Alves de Souza
e
pronunciou

EDMILSON PEREIRA DA SILVA, HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO, JOÃO LEITE

e

JOSÉ DE BARROS COSTA
para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelos crimes descritos no art. 121, §2º, inc. I e IV, c/c art. 29,
caput
, todos do Código Penal. Noutro turno,
julgou extinta a punibilidade
de
JOÃO ARCANJO RIBEIRO
, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, inconformado com essa decisão, interpôs o presente recurso sustentando a inadmissibilidade do reconhecimento da prescrição, buscando, assim, a
reforma da decisão
, a fim que
seja pronunciado JOÃO ARCANJO RIBEIRO
e possibilitado o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Lado outro, por suas razões de mérito,
EDMILSON PEREIRA DA SILVA, HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO, JOÃO LEITE

e

JOSÉ DE BARROS COSTA
buscam a impronúncia com base na falta de indícios suficientes de autoria e ou participação. Subsidiariamente, busca-se o decote da qualificadora prevista no inc. I do §2º do art. 121 do CP

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo outras preliminares ou matéria de ordem pública a ser arguida
ex

officio
, passo à análise conjunta das pretensões ventiladas nos recursos.

I) DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE JOÃO ARCANJO RIBEIRO:

O recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
questiona a decisão que extinguiu a punibilidade de
JOÃO ARCANJO RIBEIRO,
com fundamento na prescrição da pretensão punitiva, conforme estabelecido nos art. 109, inc. I, e 115, ambos do Código Penal.

Ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal o Magistrado assim proferiu:

“(...)

Assim sendo, prossegue-se com a análise da prescrição em relação ao acusado João Arcanjo Ribeiro.

Neste contexto, o art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal prevê que a pena máxima do crime é de 20 anos de reclusão, prescrevendo em 20 anos, consoante artigo 109, I, do Código Penal.

Por outro lado, considerando que o acusado conta com mais de 70 anos de idade (ID 55311968, pág. 3), impõe-se a redução do prazo prescricional de 20 anos pela metade,
ou seja
10 anos, conforme disposto no art. 115 do Código Penal.

Com efeito, no caso dos autos, após o recebimento da denúncia, em 5.7.2011 (id. 55312902 - Pág. 40), foi determinada a suspensão do processo em relação ao réu João Arcanjo Ribeiro, bem como requisitada a extensão, para este processo, dos efeitos da sua extradição, o que foi feito por meio da decisão prolatada no dia 5.5.2015 (id. 55312920 - Págs. 37/44 – item 2).

A esse respeito, é importante destacar que, após o recebimento da denúncia, a despeito da suspensão do processo em questão, não ocorreram hipóteses impeditivas (art. 116, CP) ou interruptivas (art. 117, II a VI CP) da prescrição, razão pela qual não há impedimento para o seu reconhecimento.

Entretanto, constata-se dos autos que não foi possível finalizar a extensão dos efeitos da extradição antes que findasse o prazo prescricional (5.7.2021).

Deste modo, por ter transcorrido mais de 10 anos do recebimento da denúncia (id. 55312902 - Pág. 40), sem a incidência de qualquer causa impeditiva (art. 116, CP) ou interruptiva (art. 117, CP) é forçoso o reconhecimento da prescrição.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA PUNIBILIDADE
do acusado
JOÃO ARCANJO RIBEIRO
, em relação aos fatos constantes na denúncia, o que faço com fulcro nos artigos 109, I e 115, ambos do Código Penal e art. 61 do Código Processo Penal”. (Cf. ID. 201974236)

A principal alegação do
Parquet
é a de que a aplicação da prescrição a crimes dolosos contra a vida é inconstitucional e inconvencional, argumentando que a importância do bem jurídico tutelado —
a vida humana
— exige que tais crimes sejam considerados imprescritíveis, tal como o crime de racismo.

A tese apresentada, embora relevante sob a perspectiva da proteção à vida, não encontra amparo na ordem constitucional vigente.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. XLII e XLIV, limita a imprescritibilidade aos crimes de racismo e à ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
Qualquer ampliação desse rol para incluir crimes dolosos contra a vida dependeria de alteração constitucional, que não ocorreu e
o que transcenderia a competência deste Tribunal e do Poder Judiciário em geral para fazê-lo
.

O
parecer da própria Procuradoria-Geral de Justiça reconhece
que “
constituinte originário optou por estabelecer que o racismo é crime imprescritível, no artigo 5º, inciso XLII, da Constituição Federal.
Todavia, não o fez em relação ao crime doloso contra a vida, nem demonstrou que pretendia ceder ao legislador derivado a opção pelos crimes imprescritíveis. Portanto, não há que se falar de imprescritibilidade dos crimes dolosos contra a vida
.” (g. n.)

Ademais, Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) ostenta
status
de norma supralegal no ordenamento jurídico brasileiro, por ser anterior à da Emenda Constitucional n. 45, de 30/12/2004; não tendo o condão de alterar o entendimento constitucional vigente quanto à prescrição, uma vez que não foi incorporado com
status
de emenda constitucional.

Assim, embora a Corte Interamericana de Direitos Humanos tenha entendimento diverso sobre a imprescritibilidade de determinados crimes, este entendimento deve ser harmonizado com o princípio da legalidade previsto em nossa Constituição, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Volvendo-se ao caso, avaliando que
JOÃO ARCANJO RIBEIRO
,
nascido em 30/03/1951
, contava com mais de 70 (setenta) anos de idade na data da
prolação da extinção de sua punibilidade em 13/06/2022
,
fazia jus a benesse da redução do prazo prescricional pela metade contida no art. 115 do Código Penal,
o que reduz pela metade o prazo prescricional de 20 anos, resultando em um prazo de 10 anos
; resta evidenciado que o

reconhecimento da prescrição pelo Juízo
a quo
está em conformidade com o art. 109, I, e art. 115 do Código Penal.

O Ministério Público aponta a existência de um Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul que poderia, em tese, suspender o prazo prescricional durante o adiamento da entrega do extraditado. Porém, o acordo em questão não foi aplicado neste caso específico, pois o pedido de extradição deferido não abrangeu o processo em análise (
vide

IDs
. 201974227 e 201974231).

Destarte, deve ser mantido o entendimento de que a prescrição da pretensão punitiva de
JOÃO ARCANJO RIBEIRO
foi corretamente reconhecida pelo Juízo de origem, uma vez que transcorreram mais de 10 (dez) anos entre o recebimento da denúncia e a declaração da prescrição,
não merecendo guarida o recurso do Ministério Público.

II)

DO PLEITO DE IMPRONÚNCIA:

Conforme relatado, pronunciado
EDMILSON PEREIRA DA SILVA, HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO, JOÃO LEITE
e
JOSÉ DE BARROS COSTA
pelos crimes previstos nos art. 121, §2º, inc. I e IV, c/c art. 29,
caput
, do Código Penal, a Defesa de cada Réu interpôs recurso alegando, em essência, a insuficiência de provas para a pronúncia, a inexistência de indícios suficientes de autoria ou participação, e a nulidade da pronúncia.

Iniciando a análise do caso concreto, cumpre-me registrar que a
materialidade delitiva
fora cabalmente demonstrada através de uma série de documentos e provas, todos devidamente catalogados nos autos do processo: Boletim de Ocorrência (
IDs
. 201974168 - Pág. 10 e 201974179 - Págs. 12/15), Laudo pericial de necropsia n. 01-01-0592-01/2002 (ID. 201974184 - Págs. 16/30), Laudo pericial do local do fato n. 02-06-003049/2002 (
IDs
. 201975177 - Pág. 59 e 201975178 - Págs. 01/14), Relatório Policial (ID. 201974169 - Págs. 26/40) que
s
e harmonizam aos depoimentos e testemunhos colhidos na fase extrajudicial, bem como durante a instrução em juízo.

No que concerne à
autoria delitiva
, malgrado os argumentos despendidos pelas i. Defesas, entendo de modo diverso,

alcançando o desfecho explanado pelo d. magistrado singular e pelo i. órgão acusatório nas contrarrazões recursais, no sentido de que

os
indícios de autoria

contra os acusados
EDMILSON PEREIRA DA SILVA, HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO, JOÃO LEITE
e
JOSÉ DE BARROS COSTA
são robustos e foram suficientemente evidenciados através das diligências efetuadas no curso da investigação policial, assim como pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso em questão, a vítima
Valdir Pereira
,
ex-cabo
da Polícia Militar de Mato Grosso, era vereador no Município de Várzea Grande/MT e pré-candidato ao cargo de deputado estadual quando foi assassinado em
07/08/2002
, por disparos de arma de fogo, em frente à sua residência, enquanto conversava com seus amigos
José Vinícius de Souza Fernandes
e
Sebastião de Souza Mesquita
.

Em sede policial,
José Vinícius de Souza Fernandes
relatou que estava de férias e decidiu apoiar a candidatura de
Valdir
, sendo que, no dia do crime, após acompanhá-lo em um comício no bairro Jardim Imperial, Várzea Grande/MT, permaneceram na frente da casa de
Valdir
, acompanhados de
Sebastião de Souza Mesquita
quando, repentinamente, ouviram tiros.

José Vinícius
afirmou que correu para se esconder em um terreno baldio nas proximidades e permaneceu escondido por cerca de quinze minutos.

Sebastião de Souza Mesquita
, soldado da PM/MT e amigo de
Valdir Pereira
, também estava presente no momento do crime. Ele declarou que, ao ouvir o primeiro disparo, viu
Valdir
caindo ao solo e correu para se proteger. Em seguida, ouviu um segundo disparo e se escondeu em uma casa próxima, de onde fez várias ligações para informar o ocorrido.

Outra testemunha,

Manoel Zacarias Ferreira Costa
,
que residia próximo ao local do crime, testemunhou que ouviu três estampidos semelhantes a tiros e viu três homens correndo, dois dos quais portavam armas de fogo “grandes”. Ele relatou que os homens se esconderam em uma casa sem muro e em um terreno baldio antes de fugirem rapidamente em um veículo Gol e uma motocicleta.

Em suas declarações extrajudiciais,
Denivaldo Pereira
, irmão da vítima, relatou extrajudicialmente que soube do crime por telefone e se dirigiu ao local, onde constatou o assassinato de
Valdir
. Ele mencionou que, dias antes, três pessoas estranhas foram vistas rondando a casa de
Valdir
e tentando quebrar a lâmpada de um poste próximo à residência.
Denivaldo
também apontou suspeitas sobre policiais que estavam presos em um Batalhão da Polícia Militar, inclusive mencionando os nomes “
Morete
”, “Duarte”, “
Jussa
” e “Filho”.

Tatiana Maurício Neves
, mulher da vítima, declarou que
Valdir
frequentemente mencionava que era ameaçado, mas nunca revelou por quem. No dia do crime, ela estava em casa, se recuperando de uma insolação, quando ouviu um barulho que, posteriormente, soube ter sido o disparo que vitimou seu marido.

O Policial Militar
Rutemberg
Ferreira do Carmo
declarou que, dias antes do crime,
Valdir
mencionou a suspeita de que alguém estava preparando uma armadilha para ele.
Rutemberg
chegou a inspecionar o local e constatou sinais de que alguém poderia estar preparando uma emboscada.

As investigações revelaram que os “irmãos Pereira”, incluindo a vítima, estavam envolvidos em cobranças de dívidas e jogos de azar (caça-níqueis).
EDMILSON PEREIRA DA SILVA
, ao ser interrogado, relatou que, na noite do crime, recebeu a visita de
HÉRCULES ARAÚJO AGOSTINHO
, que confessou ter matado
Valdir
com uma espingarda calibre 12, descrevendo até mesmo como o boné de Valdir “pulou” após o disparo.

A testemunha
Ananias Santana da Silva
confirmou o relato de
EDMILSON
, mencionando que
HÉRCULES
disse ter realizado o crime como um “favor” a
EDMILSON
, devido ao envolvimento de
Valdir
com a namorada deste.

O Delegado de Polícia
Luciano Inácio da Silva
, que conduziu parte das investigações, mencionou que o crime ocorreu em um ano marcado por várias execuções, todas ligadas a disputas envolvendo exploração de caça-níqueis. Segundo ele,
HÉRCULES ARAÚJO AGOSTINHO
confessou o crime perante o Ministério Público, mas protegeu
José Barros da Costa
e incriminou
Célio Alves de Souza
.

No interrogatório judicial,
HÉRCULES
negou sua confissão anterior, alegando que foi pressionado e que sua confissão foi fabricada para implicar outros envolvidos.

Concluindo
, em suma, observo que a pronúncia de
EDMILSON PEREIRA DA SILVA, HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO, JOÃO LEITE
e
JOSÉ DE BARROS COSTA
se fundamenta em
elementos coletados nas fases inquisitoriais e judiciais
, pautados em indícios robustos de
que cada
um concorreu para o
resultado morte da vítima

Valdir Pereira
.

Nesse panorama, as provas orais destacadas, juntamente com as demais provas documentais, periciais e técnicas produzidas nos autos, fornecem, ao menos, uma sólida base indiciária da participação delitiva de cada um dos Recorrentes, na qual
HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO
e
JOSÉ DE BARROS COSTA
foram supostamente contratados por
JOÃO LEITE
, a mando de
João Arcanjo Ribeiro
, para assassinar
Valdir Pereira
, com o apoio de
EDMILSON PEREIRA DA SILVA
, que teria fornecido o veículo utilizado no crime que
resultou na morte de

Valdir Pereira
.

Isso inviabiliza a impronúncia e a absolvição sumária do delito de homicídio
, conforme entendimento consolidado desta Corte,
justificando-se a submissão do caso ao Tribunal do Júri
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ARGUIDA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação.
Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1º, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) do fato descrito na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF].”
(TJMT. RSE 0008598-37.2017.8.11.0010. Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal. Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024; g. n.)

Desta feita, é imperiosa a submissão dos fatos ao Tribunal do Júri, em observância à soberania dos vereditos, conforme o art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, e segundo a jurisprudência desta Corte, que sustenta que a
decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação
.

Assim,
presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria
, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) dos fatos descritos na denúncia devem ser submetidas ao julgamento pela Corte Popular.

Ademais, para a pronúncia basta a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, prevalecendo o brocardo
in dubio
pro

societate
, que não exige o juízo de certeza necessário para a condenação. Este princípio é aplicado nesta fase do rito do júri para garantir que todas as acusações que apresentem um mínimo de sustentação probatória sejam examinadas pelo júri, sendo esse o filtro judicial necessário para analisar os requisitos mínimos de legalidade que permitam o julgamento perante o juiz natural da causa.

A respeito da aplicação do brocardo
in dubio
pro

societate
e da presunção de inocência, o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que a sentença de pronúncia, ao prevalecer tal princípio, não constitui violação ao princípio da presunção de inocência, pois visa apenas garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri,
ipsis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5º, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5º, LVII, da Constituição Federal – CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que
na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio
pro

societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri
. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF.
AgR
ARE: 986566 SE. Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma. Data de Julgamento: 21/08/2017 e Data de Publicação: DJe-193 30-08-2017; g. n.).

Logo, ao contrário do sustentado pelas Defesas, existem elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia, pois
há indícios suficientes de autoria ou participação
embasadas por provas produzidas sob o crivo do devido processo legal e em respeito aos direitos fundamentais dos envolvidos, indicativas de que provavelmente cada um tenha participado do crime de homicídio qualificado em questão,
sendo imperativa a manutenção da decisão de pronúncia
.

III) DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS:

JOÃO LEITE
busca, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora prevista no inciso I (mediante paga ou promessa de recompensa) do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, e da prevista no inciso IV (emboscada) do mesmo dispositivo penal, ao argumento de que não estariam suficientemente comprovadas e que seriam incomunicáveis entre os réus.

Em particular, a Defesa alegou que a qualificadora “
mediante paga ou promessa de recompensa
” deveria ser excluída por ser subjetiva e não aplicável ao mandante ou intermediário, mas apenas ao executor.

Outrossim, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, sugere a exclusão da qualificadora “
mediante paga ou promessa de recompensa
” (art. 121, §2º, I), argumentando que esta possui um caráter subjetivo, atrelado ao executor do crime, sendo incomunicável ao mandante ou intermediário;
estendendo-se tal exclusão, de ofício, a

EDMILSON PEREIRA DA SILVA
.

Ao abordar as qualificadoras constantes da denúncia, o julgador da primeira instância assim registrou:

“(...)

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não estão presentes, o que não se vislumbra no caso vertente, porquanto não se afiguram descabidas as alegações de que os acusados tenham agido mediante paga ou promessa de recompensa e por meio de emboscada.

(...)

Em relação à qualificadora de paga ou promessa de recompensa, não pode ser descartada a sua existência, uma vez que há nos autos elementos que dão conta que houve a promessa de pagamento de R$ 95.000,00(noventa e cinco mil reais) para o cometimento do delito, além de, na confissão extrajudicial, o réu Hércules ter asseverado que recebeu R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Também não se mostra impertinente a qualificadora de emboscada, máxime quando a investigação indica que a vítima foi surpreendida com disparos de arma de fogo, em tese, efetuados por indivíduo que estava escondido atrás de um muro existente no local dos fatos.

Desta feita, não havendo prova inconteste de que as qualificadoras são improcedentes, tal questionamento deve ser remetido ao colendo Conselho de Sentença.”

Da leitura atenta da decisão atacada, observo que a decisão de pronúncia indicou as qualificadoras “
mediante paga ou promessa de recompensa
” e “
emboscada ou recurso que dificultou a defesa da vítima
” com base em indícios presentes nos autos, sendo que as provas colhidas, embora ainda não tenham sido exaustivamente analisadas, indicam que as qualificadoras possuem fundamento fático.

Assim, no presente caso, entendo que magistrado de primeira instância agiu corretamente ao se ater aos limites estabelecidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal, evitando um exame aprofundado das provas e das qualificadoras, limitando-se a constatar a presença de indícios que sustentam as qualificadoras imputadas.

Em outras palavras, o juiz de primeiro grau deve restringir-se a um exame preliminar, evitando adentrar no mérito das provas de forma exaustiva, o que é competência exclusiva dos jurados.

Em verdade, a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só se justificaria quando estas se mostrarem
manifestamente improcedentes
ou
totalmente desprovidas de suporte probatório
; o que não restou averiguado.

À evidência, em momento algum, afirmou o magistrado categoricamente e indene de dúvidas que os Réus
JOÃO LEITE
e
EDMILSON PEREIRA DA SILVA
foram os autores e/ou partícipes do homicídio qualificado de
Valdir Pereira
, pois é justamente o Conselho de Sentença, composto pelos jurados, que tem a competência para julgar e decidir, após a análise completa das provas em plenário, sobre a autoria, coautoria ou participação no delito, incluindo as circunstâncias qualificadoras de que o crime foi cometido mediante paga e emboscada.

Assim, insistir na exclusão das qualificadoras, como pretende a defesa de
JOÃO LEITE
e a própria Procuradoria de Justiça, significaria antecipar um juízo de mérito que compete exclusivamente ao Júri, dado que, no caso específico, os elementos probatórios apontam para a participação de
JOÃO LEITE
e
EDMILSON PEREIRA DA SILVA
como intermediários na contratação dos executores e a dinâmica do crime sugere que foi utilizado o recurso da emboscada.

Desta feita, das provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium
accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que as indigitadas qualificadoras, aparentemente, não se revelam manifestamente improcedente, vez que
há plausibilidade na incidência das citadas qualificadoras
, sendo imperioso que tais questões sejam submetidas à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, órgão competente para a análise aprofundada dos fatos.

Nessa direção, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECOTE DE QUALIFICADORA
DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II -
Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes
.
E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto ‘somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri’
(
AgRg
no
AREsp
n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido
.” (STJ.
AgRg
no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9. Relator: Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJ/DFT), Quinta Turma. Data de Julgamento: 08/03/2022, Data de Publicação:
DJe
17/03/2022; g. n.)

Nesse sentido, este e. Tribunal já firmou entendimento, conforme se observa do
Enunciado Orientativo n. 2
, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo em vista que a decisão de pronúncia não está impregnada de juízo condenatório, representando apenas uma mera admissibilidade da acusação proposta,
não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas
– que não se revelam manifestamente improcedentes –, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa.

Assim sendo,
ficam mantidas as qualificadoras dispostas na pronúncia
.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelas defesas de
JOÃO LEITE, JOSÉ DE BARROS COSTA, HÉRCULES DE ARAUJO AGOSTINHO
e
EDMILSON PEREIRA DA SILVA
, mantendo-se os termos da decisão que extinguiu a punibilidade de
João Arcanjo Ribeiro
por prescrição e da decisão de pronúncia, assegurando-se que os acusados sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de origem.

É como voto.

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(
1
º VOGAL):

Eminente relator,

Em
relação ao recurso do João Leite
,
o que teria
efetivamente de suficiência

de
codelinquência
nesse fato, em si
, uma vez que não seria o executor,

estaria intermediando.
O que teríamos exat
amente
em relação a
isso?

Creio que não devemos abordar de forma profunda e não propiciar argumentos de autoridade ou d
e elo
quência
acusatória,
seria apenas

para ter um descanso da minha dúvida.

Motivo pelo qual, p
eço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL):

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos por algumas considerações que foram feitas na sustentação oral em relação ao recorrente João Leite, para uma melhor análise do conjunto fático probatório.

Como visto, trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelo
Ministério Público
e por
João Leite, José de Barros Costa, Hércules de Araujo Agostinho e

Edmilson Pereira da Silva
, contra duas decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT; sendo que, a primeira decisão,
impronunciou

Célio Alves de Souza
e
pronunciou

Edmilson Pereira da Silva, Hércules de Araújo Agostinho, João Leite
e
José de Barros Costa
para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelos crimes descritos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29,
caput
, todos do Código Penal, enquanto que, a segunda decisão,
extinguiu a punibilidade
do Réu
João Arcanjo Ribeiro
, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

O
Ministério Público
nas razões recursais sustentou que a aplicação da
prescrição
a crimes dolosos contra a vida
é inconstitucional e inconvencional
, argumentando que a importância do bem jurídico tutelado –
a vida
– exige que tais crimes sejam considerados imprescritíveis, tal como o crime de racismo, de sorte que
João Arcanjo Ribeiro
deve ser pronunciado
.

Por sua vez
Hércules de Araújo Agostinho
alegou, em
preliminar
, a
prescrição em perspectiva
(virtual) e, por ocasião do
mérito
, a
ausência de indícios suficientes de autoria
(id. 201974259).

JOÃO LEITE
requereu sua
absolvição sumária
ou a despronúncia, argumentando a
insuficiência de provas de autoria
e questionando a validade das provas obtidas por meio de declarações que foram retratadas ou oriundas de corréus impronunciados. Subsidiariamente, busca o
decote da qualificadora prevista no inciso I do §2º do artigo 121 do Código Penal
(id. 201974260).

Inconformado,
José de Barros Costa
pleiteou sua
impronúncia
, sob o argumento de
ausência de indícios suficientes de autoria
(id. 201974262).

Finalmente,
EDMILSON PEREIRA DA SILVA
, pugnou pela
impronúncia
com base na
falta de indícios suficientes de autoria ou participação
(id. 201974271).

As contrarrazões ministeriais são pela rejeição da preliminar suscitada e pelo desprovimento dos recursos com a integral manutenção da r. sentença de pronúncia (id. 201974276).

Em contrarrazões
João Arcanjo Ribeiro,
pugnou pela manutenção
in
totum
da decisão que extinguiu a punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva (id. 201974261).

O magistrado singular manteve a decisão recorrida em juízo de retratação (id. 201974290).

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer opinou “
provimento parcial do recurso de João Leite,
apenas para afastar a qualificadora prevista no artigo 121, §2°, inciso I, do Código Penal, estendendo-se a providência,
“de ofício”
, para
Edmilson Pereira da Silva
”
e pelo desprovimento dos demais recursos (id. 207528181), sintetizando com a seguinte ementa:

“Recurso em sentido estrito –
1. Recurso do Ministério Público
– Requer a reforma da decisão que declarou a prescrição da pretensão punitiva de João Arcanjo Ribeiro – Inconstitucionalidade e
inconvencionalidade
da
prescritibilidade
de crime de homicídio doloso – Improcedência – Crime não previsto como imprescritível constitucionalmente – Prescrição consumada – Decisão que deve ser mantida –
2. Recursos dos réus
–
2.1. Preliminar (Hércules de Araújo Agostinho)
–
2.1.1. Prescrição em perspectiva
– Requer o reconhecimento da prescrição em perspectiva/antecipada/virtual – Rejeição – Incidência da Súmula n. 438 STJ – ‘É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal’ – Ofensa ao princípio da isonomia e ao devido processo legal –
2.2. Mérito
–
2.2.1. Provas de materialidade e autoria (Edmilson Pereira da Silva, Hércules de Araújo Agostinho, João Leite e José de Barros Costa)
– Alegam, em suma, insuficiência e/ou ausência de provas para a pronúncia – Improcedência – Provas de materialidade e indícios de autoria que permitem a submissão dos recorrentes ao crivo dos jurados –
3. Qualificadoras (João Leite)
– Requer o afastamento das qualificadoras ‘mediante paga ou promessa de recompensa’ e ‘emboscada’ – Parcial procedência – A qualificadora ‘mediante paga ou promessa de recompensa’ possui caráter subjetivo, atrelada ao agente que executa o crime – Incomunicabilidade quanto ao mandante e/ou intermediário – Necessário o decote – A qualificadora da emboscada é objetiva comunicando-se aos coautores e partícipes, desde que ingressem em sua esfera de conhecimento – Qualificadora não manifestamente improcedente – Necessidade de submissão ao crivo dos jurados –
Pelo desprovimento do recurso do Ministério Público, desprovimento dos recursos de Edmilson Pereira da Silva, Hércules de Araújo Agostinho e José de Barros Costa e provimento parcial do recurso de João Leite, apenas para afastar a qualificadora prevista no artigo 121, §2°, inciso I, do Código Penal, estendendo-se a providência, “de ofício”, para Edmilson Pereira da Silva
”.

O douto Relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes
rejeitou a preliminar arguida e, no
mérito,
negou

provimento
ao
recurso Ministerial, bem como das defesas de
João Leite, José de Barros Costa, Hércules de Araujo Agostinho e

Edmilson Pereira da Silva,
mantendo-se os termos da decisão que extinguiu a punibilidade de
João Arcanjo Ribeiro
por prescrição e da decisão de pronúncia, para que os acusados sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de origem.

Pois bem.

Como mencionado na sessão, pedi vista dos autos por algumas considerações que foram feitas na sustentação oral em relação ao recorrente
João Leite.

Suscitou-me dúvidas os argumentos da defesa de
João
Leite
de
que foi pronunciado por ouvir dizer.

Esclarece-se que a decisão de pronúncia
não deve abordar de forma profunda e não propiciar argumentos de autoridade ou de eloquência acusatória, mas deve-se indicar a participação do acusado João Leite, no sentido de identificar o que teria efetivamente de suficiência de codelinquência nesse fato, em si, uma vez que não seria o executor, estaria intermediando. O que teríamos exatamente em relação a isso?

Passo a análise do conjunto fático probatório.

A vítima Valdir Pereira,
ex
cabo da Polícia Militar de Mato Grosso, era vereador do município de Várzea Grande e pretenso candidato ao cargo de deputado estadual, quando foi assassinado no dia 07 de agosto de 2002 por disparos de projéteis de arma de fogo, em frente a sua residência, enquanto conversava com seus amigos José Vinícius de Souza Fernandes e Sebastião de Souza Mesquita.

Consta da denúncia:

“Consta dos presentes autos do Inquérito Policial que, no dia 07 de agosto de 2002, por volta das 22 horas e 40 minutos, na Rua
Helbano
, Casa 200, Bairro Jardim Glória II, nesta Comarca de Várzea
Grande-MT
, com unidade de desígnios e identidade de propósitos (em concurso de agentes), os denunciados
CÉLIO ALVES DE SOUZA, HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO
e
JOSÉ DE BARROS COSTA,
agenciados por
JOÃO LEITE,
a mando de
JOÃO ARCANJO RIBEIRO,
mediante paga ou promessa de recompensa, após uma emboscada, mataram a vítima
Valdir Pereira
na frente de sua residência, empreendendo, inclusive, fuga no veículo já devidamente disponibilizado para tal finalidade pelo denunciado
EDMILSON PEREIRA DA SILVA.

Segundo emerge do caderno informativo, o denunciado
JOÃO

LEITE,
a mando do mentor intelectual da empreitada criminosa, o denunciado
JOÃO ARCANJO RIBEIRO,
contratou mediante paga e, ainda, promessa de recompensa, os ex-policiais militares
CÉLIO ALVES DE SOUZA, HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO
e
JOSÉ DE BARROS COSTA,
para ceifarem a vida do então vereador de Várzea Grande e então, candidato a deputado estadual, a vítima Valdir Pereira, notadamente em função da disputa de pontos de exploração de jogos de azar.

Extrai-se dos autos, ainda, que na data mencionada, os denunciados
CÉLIO, HÉRCULES
e
COSTA,
previamente ajustados, utilizando-se do veículo anteriormente concedido pelo denunciado
EDMILSON
para que fosse utilizado na ação homicida, deslocaram-se até as proximidades da residência da vítima, oportunidade em que mantiveram-se atocaiados e, quando a mesma ali se encontrava, efetuaram disparos de espingarda calibre 12 em sua direção, atingindo-a, na cabeça, causando explosão dos ossos do seu crânio, causa suficiente de sua morte, consoante Laudo de necropsia de fls. 213/224 e Exame do local dos fatos de fls. 504/218.” (ID. 201974179 - Págs. 5/6)

O recorrente Hércules de Araújo Agostinho, ao ser interrogado pela autoridade policial, limitou-se a dizer que “a respeito dos fatos tratados no inquérito policial n° 014/2003, de natureza homicídio, tendo como
vitima
Valdir Pereira. Pelo interrogando foi dito que sobre tal crime já prestou os esclarecimentos necessários junto ao GAECO-MP, para o Promotor de Justiça Mauro
Zaque
, não desejando falar mais nada nesta unidade policial. Nada mais disse”. Foi acostado aos autos, como prova documental, o Termo de Declarações que Hércules de Araújo Agostinho fez referência.

Consta no documento que o recorrido Hércules relatou:

“(...) QUE o depoente conhece os irmãos Pereira há mais ou menos oito anos, uma vez que na Polícia Militar eles são muito conhecidos; QUE há uns dois anos passou a manter contatos mais próximos com os Pereira, uma vez que frequentava a chácara destes que se localiza na estrada de Cuiabá para Chapada; QUE nessa chácara eram realizadas festas nas quais compareciam muitos policiais militares, dentre eles o depoente, Célio, Soldado Costa, finado Soldado Erlon,
Sd
J. Campos, Sub Tenente Magalhães, então Capitão Elias, Tenente Vanderson Nunes entre vários outros oficiais, bem como os próprios Pereira;
QUE das vezes em que os Pereira se encontravam na chácara, o clima não era muito bom, uma vez que eles ficavam com gozação em cima de outros policiais, se fechando em uma panelinha; Aqueles policiais que frequentavam a chácara constantemente pagavam uma taxa de vinte reais cada, que era usada na manutenção da propriedade; QUE o depoente, juntamente com Célio, uma certa vez, foi chamado por Valdir Pereira, que se encontrava preso no quarto batalhão, quando lhe foi pedido um favor que consistia em matar a pessoa de TIBALDI, conhecido como Queixada, ex-policial militar e cunhado de Valdir Pereira
;
QUE há aproximadamente quinze dias antes da morte de Valdir Pereira, o depoente foi procurado por Célio que lhe disse que João Arcanjo Ribeiro havia lhe oferecido a quantia de R$ 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais) pela morte de um ou dois dos irmãos Pereira, mas é certo que o cabo Valdir Pereira deveria morrer; QUE Célio tinha recebido essa proposta bem antes da data em que contou ao depoente; QUE o depoente ouviu de Célio que João Arcanjo Ribeiro tinha medo dos irmãos Pereira e, por isso, queria matá-los; QUE o depoente ficou sabendo que João Leite contou para Célio que João Arcanjo Ribeiro tinha colocado preço na cabeça do coronel
Lepesteur
, inclusive fixando o preço de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
; QUE foi Célio que contou tal fato ao depoente; QUE na ocasião em que Célio revelou ao depoente a proposta de Arcanjo para matar Valdir Pereira, Célio já tinha recebido R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) que seria utilizado para a compra de dois fuzis tipo AR-15; QUE portando a quantia acima mencionada, o depoente, Célio e Cheng foram até a cidade de Campo Grande para comprar o mencionado armamento; QUE Cheng é uma pessoa do tipo asiática, japonês ou coreano, aparentando ter um metro e setenta e cinco centímetros, uns quarenta anos de idade, e que trabalha com máquinas
caçaníqueis
, dando manutenção às máquinas do Sarg. Jesus, bem como era empregado de uma pessoa que mexe com caça-níqueis na cidade de Campo Grande e que sempre usa uma boina parecida com aquelas da PM; QUE Cheng, aqui em Cuiabá, alugava uma casa atrás do posto do Resgate localizado na Av. Do CPA, perto de uma praça; QUE a pessoa de Cheng entendia de armamento; QUE ao chegar em Campo Grande, Cheng conversou com alguns policiais civis daquela cidade, bem como com um armeiro e várias outras pessoas para conseguir os fuzis; QUE os policiais civis cobraram a quantia de cinco mil dólares por cada fuzil AR-15 e, em razão disso, por acharem muito caro, não efetuaram a compra do referido armamento; QUE ficaram aproximadamente quatro dias na cidade de Campo Grande, sendo que nesse período o depoente encontrava-se em gozo de férias, salvo engano; QUE na cidade de Campo Grande o depoente, sempre guiado por Cheng, encontrou-se por duas vezes com o patrão de Cheng, o rapaz da boina, que mexe com as máquinas
caçaníqueis
naquela cidade; QUE os três voltaram para Cuiabá umas duas semanas antes da morte do Valdir Pereira; QUE dos Quinze Mil Reais, o depoente somente recebeu a quantia de
Seisentos
Reais e quando foi pedido a Célio mais dinheiro, recebeu como resposta que já havia acabado;
QUE o restante do pagamento, até atingir a quantia de R$ 95.000,00, valor final da proposta feita por Arcanjo, seria pago depois da morte de Valdir Pereira; QUE Célio disse ao depoente que o intermediário da proposta de Arcanjo foi João Leite
; QUE Célio tentou comprar um fuzil em Cuiabá, no entanto, não conseguiu adquirir a arma; QUE o depoente não sabe onde Célio foi procurar comprar a arma, mas acredita que tenha tentado comprar junto com Cheng; QUE como não conseguiram encontrar fuzil, resolveram fazer o serviço com a própria arma do depoente, uma espingarda calibre 12, Shot Gun,
sen
o sete tiros mais um; QUE apesar de Célio e Valdir Pereira serem compadres, Célio tinha desavenças com Valdir Pereira, dentre elas o depoente pode citar os seguintes fatos, tudo conforme palavras do próprio Celio: 1) Em uma certa vez não sabendo o depoente a data, Célio e Valdir Pereira foram fazer uma venda de cocaína na cidade de São Paulo, onde, inclusive, possuíam uma casa alugada; QUE Célio ficava em São Paulo para vender a cocaína que era levada por emissários de Valdir Pereira, dentre eles Capitão Carmo, Tenente Marcos, Major Geraldo, todos da Polícia Militar de Mato Grosso; QUE o Tenente Marcos é o mesmo que levou um tiro na barriga, bem como quase foi excluído da
policia
militar, tendo conseguido voltar
a
ativa e, ainda, é o mesmo que participou da morte de uma pessoa na cidade de Rondonópolis; QUE em razão disso, uma certa vez, Célio encontrava-se em São Paulo com 73 Quilos de cocaína, mais vinte e cinco mil dólares em dinheiro; QUE Célio foi "preso" por alguns policiais de São Paulo, sete ou oito, que fizeram um acerto, tomando o dinheiro e a droga, deixando Célio somente com
cinqüenta
Reais; QUE Célio acredita que foi a irmã de Valdir Pereira, que teria dito a seu esposo, TIBALDI, que a droga ali estava e que TIBALDI havia
dado-o
serviço para os policiais de São Paulo; 2) QUE, quando Célio encontrava-se em São Paulo, em processo de exclusão da polícia militar, por indisciplina, teria dado Dez Mil Reais para Valdir Pereira, para que este pagasse um coronel da PM, cujo nome não sabe declinar, para que "aliviasse" Célio no processo de exclusão; QUE Valdir Pereira ficou com o dinheiro e Célio foi excluído da PM; 3) QUE ainda segundo Célio, Valdir Pereira teria conversado com um vendedor de cocaína da cidade de Cáceres, ao que sabe o depoente um sargento da Polícia Militar, que não era para negociar com Célio por que este não seria de confiança; QUE além destes três motivos, Célio estava recebendo muito bem de Arcanjo para matar Valdir Pereira; QUE mais ou menos uma semana antes da morte de Valdir Pereira, como Célio sabia onde este morava, começou a
campaná-lo
, bem como quebrou a lâmpada do poste que ficava em frente
a
casa do Valdir Pereira; QUE a intenção era matar Valdir Pereira no instante em que este adentrasse à sua casa; QUE o depoente e Célio
campanaram
Valdir Pereira por alguns dias, durante o período da noite, e ele chegava às vezes sozinho e as vezes acompanhado por outras pessoas; QUE no dia da morte de Valdir Pereira o depoente, acompanhado de Célio e várias outras pessoas foram até a chácara dos irmãos Pereira, onde lá também estavam o SD J. Campos e, salvo engano, alguns dos Pereira; QUE o depoente tem certeza de que neste dia Valdir Pereira não estava na chácara; QUE o depoente deixou seu cano com Edmilson emprestou deste um veículo UNO, de cor chumbo; QUE Edmilson disse ao depoente que esse carro ele havia tomado de empréstimo de Marcão, que o depoente conhece como amigo do próprio Edmilson; QUE Edmilson é um
ex
policial militar e possui um lava-jato atrás do Shopping da criança; QUE o depoente saiu da chácara já estava escuro e veio para Cuiabá no volante do UNO, tomado de empréstimo de
Edmilsom
, e Célio veio para Cuiabá em seu próprio veículo; QUE ao chegar na sua casa, o depoente preparou o carro para não ser reconhecido, tirando as luzes das placas, colocando fita isolante nos números; pegou a arma calibre 12, municiando-a, e por volta das vinte horas saiu de casa para pegar Célio em sua casa
QUE chegando nas proximidades da casa de Valdir Pereira o depoente deixou Célio com a espingarda em um terreno baldio existente nas proximidades e seguiu com o carro mais uns duzentos metros, em uma rua de chão, tipo baixada, totalmente deserta, ficando no interior do veículo, no escuro; QUE Célio disse ao depoente que ele mesmo queria matar Valdir Pereira
; QUE o depoente e Célio ficaram sabendo, ainda quando estavam na chácara, que Valdir Pereira teria um comício de lançamento de sua candidatura essa noite e, em razão disso, chegaria tarde em casa;
QUE o depoente ficou no carro durante todo o tempo até que, em uma determinada hora, ouviu disparos de arma de fogo, mais ou menos três disparos; QUE após ouvir os disparos, aproximadamente um minuto, Célio chegou no carro e ambos saíram do local; QUE no instante em que Célio entrou no veículo disse ao depoente: " acertei ele"
; QUE das imediações da casa de Valdir Pereira, o depoente, sempre tendo Célio do seu lado, pegaram a estrada da guarita e, depois da ponte Mário Andreazza, pararam o carro, já perto da casa de Célio e este desceu e foi caminhando até onde morava;
QUE depois disso o depoente foi até a casa de Edmilson, no mesmo local onde possui um
lavajato
e trocou de veículo, deixando o uno e pegando o seu próprio carro, um Santana
;
QUE o depoente contou para Edmilson que iriam matar Valdir Pereira, tendo comentado com
Edmilsom
alguns dias antes do crime; Que no dia do crime, quando o depoente trocou de carro com Edmilson, não falou para o mesmo que o veículo seria utilizado para o crime, porém pode afirmar com segurança que Edmilson sabia que utilizariam o veículo para ajeitar a morte de Valdir Pereira
; QUE pode o depoente afirmar que Edmilson sabia que seu carro seria utilizado, pois já havia contado a Edmilson que Arcanjo estava pagando pela morte de Valdir Pereira; QUE o depoente pode afirmar que
Edmilsom
tinha muita raiva de Valdir Pereira, pois Valdir Pereira tinha tido um caso com a namorada de Edmilson e, também, Valdir Pereira ficava espalhando que ainda saía com a mencionada namorada de
Edmilsom
, chamada ANA PAULA; QUE gostaria de retificar parte de sua declaração acima, uma vez que não tem certeza se no dia da morte de Valdir Pereira foi para a chácara dos irmãos Pereira com seu próprio carro, como dito acima, ou se foi de carona; QUE depois de trocar de carro na casa de Edmilson, deixando com ele a arma do crime, o depoente foi para casa;
QUE depois do crime o depoente encontrou-se com Célio e recebeu R$ 22.000,00 corno pagamento pelo homicídio; que nessa oportunidade Célio disse ao depoente que arcanjo queria que matassem um outro dos irmãos pereira, e que em razão disso, não pagaria o restante do dinheiro para completar os R$ 95.000,00 que tinham sido prometidos
; que
o depoente disse a Célio que era para voltar e falar para João leite, intermediário do negócio proposto por arcanjo, e dizer que ele
,
depoente, queria o restante do dinheiro porque o serviço havia sido feito
; QUE depois disso,
Célio disse ao depoente que João leite havia lhe dito, sempre obedecendo ordens de arcanjo, que era para matar mais um dos pereiras para que pudesse receber mais R$ 30.000,00
; QUE o depoente não depositou o dinheiro no banco e foi gastando nas despesas domésticas; QUE esclarece que na ocasião em que estiveram em Campo Grande o depoente discutiu com Célio e disse-lhe que a morte de Valdir Pereira seria a última que fariam juntos, uma vez que o depoente não mais queria mexer com pistolagem; QUE relativamente a morte do SARGENTO JESUS o depoente pode afirmar que Célio, antes do dia do homicídio, procurou Fernandes, com quem mantinha amizade, e disse-lhe que era para deixar de trabalhar com Jesus porque Jesus poderia morrer e, se isso acontecesse, como de fato aconteceu, Fernandes, que era segurança de Jesus poderia morrer junto; QUE o depoente entende que Célio deu um aviso para Fernandes para que ele deixasse de trabalhar com Jesus; Que nada mais disse (...)”.

Em juízo, Hércules de Araújo Agostinho não ratificou a confissão extrajudicial. Declarou que:

“(...) no dia dos fatos estava com EDMILSON, Erlon, J. Campos, COSTA, subtenente Magalhães e várias mulheres na chácara da vítima, que ficaram no local até por volta das 19h, depois foi para um motel com sua namorada, na região do zero, onde permaneceu até umas 22h, tendo tomado conhecimento da morte da vítima no dia seguinte. Disse que foi implicado nesse caso por causa do EDMILSON, o qual relatou sobre a troca de veículo, que de fato fez a troca do carro com EDMILSON, porém foi ele quem pediu seu carro emprestado por ser mais potente e ele precisava para viajar. Esclareceu que foi ouvido no GAECO e confirmou ser o autor do fato, bem como acusou EDMILSON dizendo “ah fui eu? Então
tá
bom, fui eu, mas você também foi”, mas que não é verdade, pois estava com a moça que mencionou. Questionado pela promotoria, o acusado negou o conteúdo do seu depoimento às fls. 396 (id 55311978 - Pág. 32), disse que mentiu, que sua intenção era implicar o João Arcanjo, pois era o interesse maior das pessoas naquele momento. Disse que não tem conhecimento de quem matou a vítima, bem como não tinha conhecimento do envolvimento dele com máquinas
caçaníqueis
, tampouco de seu irmão Denivaldo, que ficou sabendo após ser preso é que o Sargento Jesus estava envolvido nisso. Alegou que nunca teve contato pessoal com Arcanjo, que só o encontrou pessoalmente no Pascoal Ramos e, portanto, não tem conhecimento de alguma preocupação que
o mesmo
poderia ter em relação aos irmãos pereira estarem atrapalhando seu negócio. Informou que tinha pouco contato com o acusado João Leite, que sabe que ele trabalhava para o Sargento Jesus, não para o Arcanjo. Que a morte do Sargento Jesus foi antes do homicídio do Valdir Pereira. Que o contato que teve com EDMILSON no dia do fato foi na chácara, que nesse dia estava com o carro dele, aliás, o carro nem era dele, era de terceiro. Que ele havia trocado o carro com EDMILSON no dia anterior porque este queria ficar com seu carro por ser mais potente para viajar. Ao ser indagado se esteve em um bar naquele dia, antes de ir para a chácara, respondeu que não, que costumavam passar num mercado no Monte Líbano para comprar os mantimentos e bebida, seguiam para a chácara e não era comum pararem em bar depois disso. Quanto as declarações de Célio de que o encontrou num bar, no dia do fato, por volta das 18h, disse que pode ter ocorrido de ter acabado a bebida e foram até o bar perto da chácara para buscar mais, mas que não se recorda disso, que é apenas uma hipótese. Disse que Denivaldo e Valdir foram fazer uma cobrança, a pedido do Sargento Jesus, ao Valdir Piran, sendo que o segurança deste, Ildeu, os enfrentou e os colocou para correr. Que não sabe quem mandou fazer a cobrança, que não tomou conhecimento de quem era o dono da dívida, mas essa pessoa mandou matar o segurança Ildeu como forma de passar recado ao Valdir Piran para ele pagar. Disse que a dívida era em torno de R$ 1.000.000,000 e chegou a ser paga após o homicídio do Ildeu, que só a comissão do Sargento Jesus nessa cobrança foi de R$ 50.000,00. Que foi testemunha na ação penal da morte do Ildeu, que Denivaldo foi reconhecido pela filha da vítima como sendo autor do crime (...)”. (Transcrição extraída das contrarrazões do MP).

Contudo, em juízo,
Célio Alves de Souza
, relatou:

“(...) que não tem envolvimento nesse crime, que foi implicado porque HÉRCULES, que confessou e imputou a si a autoria do disparo que matou a vítima Valdir Pereira, porém, por ser compadre da vítima, recorda-se bem do dia de sua morte e afirma que no momento do crime estava em sua residência
. Declarou que, pelo que conversou com HÉRCULES, Arcanjo e JOÃO LEITE, chegou
a
conclusão
que
nesse crime nem houve agenciamento, mas sim uma indução, o JOÃO LEITE induziu o Arcanjo a acreditar que a vítima Valdir e Rivelino
Brunini
representavam um perigo para ele, tendo Arcanjo acreditado e ordenado aquele que matasse Valdir
. Que Valdir não representava perigo, porém JOÃO LEITE criou isso porque tinha interesse em se aproximar de Arcanjo. Que JOÃO LEITE “orbitava” em torno do Sargento Jesus, que era o braço armado de Arcanjo, sempre esperando que lhe sobrasse algo “melhor”, eis que Sargento Jesus era peixe pequeno, sendo que quando aquele morreu viu a oportunidade de se aproximar de João Arcanjo e ser seu braço direito, tendo colocado na cabeça deste que Sargento Jesus foi morto a mando de Valdir Pereira e que o próximo seria ele, o Arcanjo.
Seguindo a ordem de João Arcanjo, JOÃO LEITE procurou HÉRCULES, combinaram o crime e mataram a vítima
. Que HÉRCULES contou com a ajuda de José de Barros Costa na execução do delito, tendo este dirigido o veículo, que era mesmo o carro de EDMILSON, e HÉRCULES efetuado o disparo. Esclareceu, ainda, que HÉRCULES negou os fatos na Delegacia, depois confessou no GAECO e livrou o “COSTA” porque eram amigos, mas depois aquele descobriu que a esposa dele tinha um caso com o COSTA e mudou suas declarações de novo. Que HÉRCULES o colocou no meio disso por vingança porque sabia que quando o caso viesse
a
tona a família de Valdir iria virar-se contra si, que sempre foi amigo da família, amigo do Baiano (Denivaldo), que a mãe da vítima é sua madrinha de casamento, a vítima era seu compadre, sua esposa era amiga da esposa da vítima, ou seja, o HÉRCULES o prejudicou da pior maneira.
Ainda, afirmou que tomou conhecimento de toda a dinâmica do evento narrada por meio de conversas com o próprio HÉRCULES e JOÃO LEITE
(...)”.
(Transcrição extraída das contrarrazões do MP).

Desse modo, verificam-se indícios da participação no crime pelo recorrente. Assim, pelas provas coletadas, tanto em fase judicial como em fase policial, submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa, indicam que,
Hércules de Araújo Agostinho
e
José de Barros Costa
foram supostamente contratados pelo apelante
João Leite
, a mando de
João Arcanjo Ribeiro
, para assassinar
Valdir Pereira
, com o apoio de
Edmilson Pereira da Silva
, que teria fornecido o veículo utilizado no crime que
resultou na morte de

Valdir Pereira
.

Portanto, embora o recorrente negue a participação no crime, o conjunto probatório dos autos permite concluir que, em tese, no mínimo, contribuíram com vontade e consciência para a prática do homicídio, não baseado em “ouvir dizer”.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente
João Leite
quanto ao crime de homicídio qualificado que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de impronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia
mostrar-se
admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)”
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas que não se revelam manifestamente improcedentes.

A propósito, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...) Somente se admite a exclusão da qualificadora na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(RSE 58679/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018,
Publicado
no DJE 07/11/2018)

Ademais, evidenciada a existência de versões conflitantes, apresentadas pela defesa e acusação, necessário se faz uma apreciação aprofundada da prova, o que torna imperiosa a submissão da questão, bem como de eventuais divergências constantes nos autos, ao Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Portanto, inexistem, neste momento, elementos fortes o bastante para impronunciar os recorrentes, cabendo, assim, aos jurados decidir sobre a questão, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.

Por todo exposto, em consonância com o Relator, rejeito a preliminar arguida, no mérito
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, bem como
nego provimento
ao recurso
João Leite, José de Barros Costa, Hércules de Araujo Agostinho e

Edmilson Pereira da Silva
, mantendo-se os termos da decisão que extinguiu a punibilidade de
João Arcanjo Ribeiro
por prescrição e da decisão de pronúncia, para que os acusados sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024